Tribunal: TJMT
Processo: 0005401-29.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005401-29.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SEBASTIAO DO CARMO E SOUSA - CPF: 126.471.951-53 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS SEGUIDAS – POR MAIS DE 10 ANOS – RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO - DEVOLUÇÃO PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - DANO MORAL – DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tratando-se de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional tem inicio somente com a ciência inequívoca do segurado e ou beneficiário acerca do cancelamento da apólice, incumbindo a parte requerida seguradora e ou interveniente financeiro o ônus da prova; das quais não se desincumbiram, determina o afastamento da prescrição determinada na origem.

3. Ainda que se aplique ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, não procede a pretensão do segurado de restituição dos prêmios pagos desde o inicio da vigência da apólice a título de danos materiais. Precedente do STJ: “Os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO).

4. O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, haja vista que tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual. Precedentes do STJ.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO DO CARMO E SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) contra a sentença (Id 2203014 – Pág. 1/8 e Id 2203015 – Pág. 1/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; que julgou improcedente a Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais nº 0005401-29.2016.8.11.0004, Cód. nº 224190, que o apelante ajuizou contra o BANCO DO BRASIL S/A e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL que compareceu aos autos na qualidade de assistente litisconsorcial, ora apelados, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isso, com fundamento no CPC, 487, I, extingue-se o presente feito com resolução de mérito para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL formulada por Sebastião do Carmo e Souza em desfavor do Banco do Brasil S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, reconhecendo também a prescrição em relação ao período que antecede 18/maio/2015 (CPC, 487, II).

Em face da regra da causalidade, condena-se o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o trabalho do(a) Advogado(a) das partes requeridas, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, § 8° do Código de Processo Civil.”

O autor manejou embargos de declaração (Id 22030017 – Pág. 1/6), a Seguradora requerida apresentou contraminuta (Id 22030019 – Pág. 1/3) e o requerido/Banco contrarrazões (Id 22030020 – Pág. 1/2), o Juiz do feito julgou improcedentes os embargos de declaração (Id 22030021 – Pág. 1/4).

Inconformado, o apelante/autor, em suas razões recursais (Id 22030023 – Pág. 1/5 e Id 22029539 – Pág. 1/4), aduzindo que a presente ação versa sobre contrato de seguro de vida que o apelante idoso detinha junto ao Banco e da Companhia de Seguros Aliança há mais de 25 vinte e cinco anos, que foi rescindido unilateralmente pelos apelados sem a devida notificação prévia. Assim, requer seja afastada a prejudicial de prescrição de 01 ano, acatada na origem, pois, a interrupção do débito automático ocorreu em 25/05/2015 e a ação protocolada no dia 18/05/2016.

Prossegue o apelante, que reiterando a rescisão unilateral e indevida do seguro, requer seja a sentença reformada e julgada procedente a ação, como forma de resguardar o direito do apelante/segurado ver-se indenizado pelo ilícito perpetrado pelos apelados, pois, não há dúvidas que sendo uma relação jurídica de mais de 20 anos, o apelante, pessoa idosa, vê-se impossibilitado conseguir no mercado outro contrato em condições semelhantes, sendo assim, perfeitamente cabível a indenização por danos materiais e morais objeto da demanda.

O apelado-requerido, BANCO DO BRASIL S/A, assim como a apelado-requerida, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em suas contrarrazões (Id 22029541 – Pág. 1/6 e Id 22029542 – Pág. 1/) e (Id 22029543 – Pág. 1/7 e Id 22029541 – Pág. 1/3), respectivamente, reiteram a ocorrência da prescrição e refutando as razões de apelação do autor, pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020